Tribunal: STF
Processo: ARE 641600
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI Nº 7.169/1996. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    Hipótese em que o Tribunal de origem, analisando a Lei municipal nº 7.169/1996, assentou ser legítima a cumulatividade das verbas decorrentes da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.